Tribunal: TJDFT
Processo: 0753039-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste razão à embargante, pois o acórdão padece de contradição. Isso porque com o julgamento do recurso inominado, a sentença resultante se limitou a fixar obrigação de fazer (retirar o nome da autora de cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito), logo, não é correta a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação (pois insubsistente obrigação de pagar quantia certa).
3. Nesse cenário, corrijo o item 10 da ementa que, por sua vez, passa a ter a seguinte redação: “Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno Oftalmonest Serviços Anestesiologicos LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa”.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.